Tribunal: TJPA
Processo: 0803011-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7689 - Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803011-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE MARIA TRINDADE CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803011-13.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
JOSE MARIA TRINDADE CHAGAS
.

ADVOGADA:
MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES (OAB/PA 5964)
.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADOS:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB/PA 21.078-A).

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/PA 21.148-A)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO ÀS RAZÕES RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,

para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastado
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e

Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803011-13.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
JOSE MARIA TRINDADE CHAGAS

ADVOGADA:
MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES (OAB/PA 5964)

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB/PA 21.078-A) e SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB/PA 21.148-A)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
JOSE MARIA TRINDADE CHAGAS
em face de
BANCO DO BRASIL SA
aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, através da qual o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado foi conhecido e parcialmente provido.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão embargado padece de omissão, na medida em que apontou valor errado como sendo o devido pelo embargado, apesar de existir nos autos comprovação dos valores realmente devidos, o que não teria sido devidamente apreciado pela relatora originária.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

À Id 1309570 consta petição do embargante denominada de manifestação às contrarrazões.

À Id 2295615, a relatora originária, Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, declarou-se impedida para atuar no feito, face encontrar-se litigando com a instituição financeira agravante.

Redistribuídos em 15/10/2019 à relatoria da Exma. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

À Id 2359187 consta petição do agravado requerendo a nulidade de todos os atos praticados no processo pela relatora originária, face a mesma ter declarado seu impedimento para atuar no feito.

Posteriormente, a nova relatora, Desa. Maria do Ceo, declarou-se incompetente para apreciar o feito, determinando sua redistribuição a um dos membros das Turmas de Direito Público.

Redistribuídos em 20/11/2019, coube a relatoria à Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que, por não reconhecer a competência dos membros das Turmas de Direito Público, determinou fossem os autos retornassem às Turmas de Direito Privado.

Após nova redistribuição, realizada em 10/03/2020, coube a relatoria ao Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que apontou deveriam os autos retornar à relatoria da Exma. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, a quem recaiu a primeira redistribuição.

Por tais motivos, os autos retornaram à relatoria da Exma. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, em 16/03/2020, porém, S. Exa. manteve seu entendimento de incompetência dos membros das Turmas de Direito Privado, pelo quê determinou que os autos fossem encaminhados à Vice Presidência, para análise e deliberação sobre o caso.

Em 24/04/2020, a Vice Presidente à época, determinou que os autos permanecessem perante a 1ª Turma de Direito Privado, sob a relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, o qual, 05/05/2020, firmou sua suspeição para atuar no feito.

Ato contínuo, os autos foram redistribuídos à relatoria da Exma. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho, que, igualmente, declarou-se suspeita para atuar no feito.

Desta forma, vieram-me os autos por redistribuição em 07/05/2020.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual, atentando-se à necessidade de convocação para formação de quórum de julgamento, ante as suspeições e impedimento já constantes nos autos.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO ÀS RAZÕES RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
NÃO CONHEÇO
da petição de Id 1309570, pois, apesar de ter sido denominada de manifestação às contrarrazões, seu conteúdo se aproxima de uma complementação às razões dos Embargos de Declaração, o que não se admite, face a ocorrência de preclusão.

Avançando, quanto à
alegação de nulidade
dos atos praticados pela relatora originária, face a mesma ter declarado seu impedimento para atuar no feito, em razão de litigar com a instituição financeira agravante,
a mesma não pode ser acolhida
, pois é fato público e notório neste Tribunal de Justiça que a Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida após ter, em 05/06/2019, ajuizado ação contra o Banco do Brasil, passou a firmar seu impedimento nas ações e recursos envolvendo aquela instuição. Financeira.

Desta forma, considerando que o julgamento do Agravo de Instrumento se deu em 18/12/2018, não há que se falar em nulidade, pelo que
REJEITO tal alegação
.

Inexistindo mais preliminares a serem analisadas, passo ao mérito dos Embargos de Declaração.

Pois bem, conforme relatado, aduz o embargante que a decisão embargada padece de omissão, na medida em que apontou valor errado como sendo o devido pelo embargado, apesar de existir nos autos comprovação dos valores realmente devidos, o que não teria sido devidamente apreciado pela relatora originária.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Nota-se, desde já, que a decisão não padece de qualquer omissão, pois analisou detidamente as provas constantes nos autos, concluindo ser devido o valor de R$ 670,44 (seiscentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), considerando extrato juntado pelo próprio embargante.

Desta forma, neste ponto, resta claro que o embargante pretende tão somente a reforma da decisão embargada, por alegado erro de julgamento. Todavia, os embargos de declaração não se prestam para essa finalidade.

Mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer omissão na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2022